Tribunal: TJMT
Processo: 1013410-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013410-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Gratificação de Incentivo, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), JESUINA FERREIRA SOARES - CPF: 229.904.371-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SINOP/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013410-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JESUINA FERREIRA SOARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos em face de decisão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a determinação de retificação do cálculo no cumprimento de sentença referente à progressão funcional da servidora pública municipal, com base em direito adquirido ao adicional por antiguidade e merecimento, que foi interrompido pela revogação da Lei Municipal no 568/99 em 2012.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada apresenta omissão ou contradição, ao determinar que o percentual do cálculo da progressão funcional não deve ser aplicado a período posterior à revogação da Lei Municipal no 568/99, considerando o princípio da irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido.

III. Razões de decidir

3.

A decisão embargada está devidamente fundamentada e não apresenta omissão e contradição, uma vez que reconheceu corretamente a limitação do cálculo do adicional por antiguidade e merecimento até a data de revogação da Lei Municipal no 568/99, em 25/11/2012.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão ou contradição no acórdão do agravo interno.

2.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal no 568/99

3.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002652-08.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes opostos por
Jesuína Ferreira Soares
(id. 249941198) contra acórdão que rejeitou o
agravo interno
interposto nos autos do Agravo de Instrumento n° 1013410-28.2023.8.11.0000 (id. 248857199).

O Agravo de Instrumento em questão foi interposto em face da decisão proferida no
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n°
1002218-53.2023.8.11.0015
, da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, interposto pela embargante, em face do Município de Sinop-MT
.

O acórdão embargado
manteve a decisão de primeiro grau reconhecendo o excesso de execução ao considerar a limitação temporal do adicional por antiguidade e merecimento até 25/11/2012, bem como a incidência do adicional sobre o salário inicial, e não sobre o salário-base.

Alega a embargante que, a decisão é omissa e obscura, argumentando que não enfrentou a aplicação do
art. 5o, XXXVI
e
art. 37, XV, da Constituição Federal
, referentes ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.

Diz que, a decisão não analisou a inaplicabilidade da
Súmula 568 do STJ
e dos
incisos IV e V do artigo 932 do CPC
.

Sustenta que, a reforma da previdência não retira o direito à incorporação das vantagens adquiridas, especialmente o percentual de 14%, uma vez que o artigo 13 da Emenda 103/2019 garante a manutenção das vantagens incorporadas até a sua entrada em vigor.

Requer a nulidade das decisões monocráticas proferidas à luz dos artigos 489 e 932 do CPC, uma vez que não houve fundamentação suficiente nas decisões impugnadas, e o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar a incorporação definitiva do percentual de 14% ao salário-base e, consequentemente, aos proventos de aposentadoria.

Conforme certificado ao id. 255836160, decorreu o prazo sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013410-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JESUINA FERREIRA SOARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

- DA NULIDADE DAS DECISÕES M
ONOCRÁTICAS PROFERIDAS À LUZ DOS ARTIGOS 489 E 932 DO CPC

A embargante sustenta que, as decisões monocráticas proferidas nos autos são nulas, com base na alegação de que não preenchem os requisitos de fundamentação estabelecidos nos artigos 489, §1o, inciso IV, e 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil (CPC), além de se referir à inaplicabilidade da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega ainda que a decisão monocrática não atendia aos requisitos legais e constitucionais de fundamentação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Primeiramente, observa-se que, a decisão monocrática, conforme o entendimento consolidado no ordenamento jurídico, é perfeitamente válida quando está em conformidade com os pressupostos legais e processuais.

O artigo 932 do CPC confere ao relator a possibilidade de proferir decisão monocrática em determinadas situações, especialmente quando a matéria for clara ou a jurisprudência já consolidada, o que não configura, por si só, nulidade.

No caso em apreço, a decisão monocrática foi proferida dentro dos limites estabelecidos pelo CPC, não havendo qualquer violação dos requisitos previstos no artigo 489, §1o, inciso IV, ou nos incisos IV e V do artigo 932 do mesmo diploma legal.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada, com a exposição clara dos elementos de fato e de direito que motivaram o julgamento, não havendo omissões ou falhas que comprometem a validade do ato decisório.

A alegação de nulidade com base na Súmula 568 do STJ também não procede.

A referida súmula trata da possibilidade de julgamento monocrático em caso de unanimidade da turma ou câmara, e ainda, há possibilidade de revisão da decisão por meio de recurso interno, que já foi devidamente exercida, e portanto, cumprida a função de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Como constou no voto embargado: “
a repetida aplicação de decisões similares pelo colegiado, respaldada pela força atribuída aos precedentes do tribunal, permite a resolução de casos subsequentes que sejam semelhantes.
”

Dessa forma, rejeito
a preliminar de nulidade das decisões monocráticas
, pois estão em conformidade com o ordenamento jurídico e não há elementos que justifiquem a sua invalidação.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, da análise do acórdão embargado, entendo que nele não há omissão, já que foram expostas, de forma inteligível, as razões pelas quais o agravo interno não foi conhecido.

A embargante, servidora pública e professora, ajuizou pedido de cumprimento de sentença com o objetivo de fazer cumprir a decisão extraída de ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop contra a Fazenda Pública Municipal de Sinop, nos autos da ação de cobrança coletiva n° 0002729-15.2016.8.11.0015, restando assim ementada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo.

2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.

4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.

5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT, N.U 0002729-15.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24-8-2020, Publicado no DJE 3-9-2020)

Relata que, a sentença da ação coletiva reconheceu o direito à progressão funcional vertical, com adicional de antiguidade e merecimento, aplicando um coeficiente de 2% por ano de efetivo exercício até o limite de 70%, e que a agravante comprovou ter direito a um percentual acumulado de 14% até a revogação da Lei Municipal n.o 1.737/2012, que extinguiu o benefício.

A partir disso, a servidora pleiteou no cumprimento de sentença o reconhecimento do direito e o pagamento de R$ 100.182,33 (cem mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), corrigidos conforme a sentença.

O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto em face da decisão que
acolheu a Impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP-MT
e determinou que a parte Agravante adequasse o cumprimento de sentença à decisão agravada.

Na decisão id. 20262915 o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante foi parcialmente provido a
penas para determinar que o cálculo apresentado pela parte exequente se adeque a limitação da data de 25/11/2012, quando a Lei Municipal n 663/2001 foi revogada.

Oposto embargos de declaração contra a decisão monocrática, ao argumento que o cálculo apresentado respeitou a revogação da Lei Municipal n° 663/2001, e limitou a progressão aquisitiva até 25/11/2012, data na qual foi revogada a lei, o recurso foi desprovido.

Adveio o agravo interno, objeto do presente embargos de declaração, que a unanimidade foi desprovido, reconhecendo que a
incorporação de percentuais adicionais após a revogação da
Lei Municipal n° 663/2001
, conforme os cálculos apresentados pela agravante, configura excesso de execução.

Constou na decisão ora embargada que:

Cabe registrar que o adicional por antiguidade e merecimento deve ser calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício observadas as modificações da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999 realizadas pela Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que “
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
.” (artigo 2o)

Desse modo, o adicional por antiguidade e merecimento deve ser calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir do termo inicial fixado no título executivo
até 23 de novembro de 2012
, data em que a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

É de se registar que, o fato de o executado, ao alegar o excesso de execução, não ter apresentado memória de cálculo com os valores devidos, não impede à apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere à exequente parcela superior ao que o título executivo judicial prevê.

A embargante sustenta, essencialmente, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar o direito adquirido ao adicional de 14% acumulado até 2012, bem como o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF/88).

Da leitura da PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO apresentada pela parte embargante/agravante/exeqüente nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002218-53.2023.8.11.0015, ao id. 109789745 da ação base, denota-se que a parte recorrente observou que a
progressão funcional vertical – adicional por antiguidade e merecimento
, disposta na Lei no 568/99, estabeleceu como base de cálculo o salário inicial do servidor, bem como que índice a ser adotado era p “IPCA-E”, contudo, apresentou a incorporação de 12% (doze por cento) inerente ao ano 2011, 14% (catorze por cento) em 2012,
MAS
somou a cada ano, até novembro de 2022, os 14% (catorze por cento).

No caso em questão, a decisão embargada limitou corretamente o cálculo do adicional até a revogação da Lei Municipal no 568/99, em 25/11/2012. A alegação de inclusão no cálculo dos 14% após 2012 configura excesso de execução, visto que o título executivo judicial não contempla valores referentes a períodos posteriores à revogação da norma.

Na realidade o que a embargante pretende é tornar imutável as regras referentes ao regime remuneratório de progressão de carreira, quando se sabe que não há direito adquirido a regime jurídico administrativo.

Importante ressaltar que, os embargos de declaração, conforme sua natureza, não se prestam ao rejulgamento da causa ou à reexame de fatos e provas, tampouco à rediscussão do mérito da decisão.

Na hipótese dos autos, o que se percebe, na verdade, é que a parte recorrente busca, por meio dos embargos de declaração, manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Relatora, com a clara intenção de obter a revisão do acórdão proferido. Contudo, tal conduta não encontra respaldo nos fins e nos limites da oposição dos embargos, que têm como função sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão.

A propósito:

[...]
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
[...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Por sua vez, a obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara, ou precisa, acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 535, I, DO CPC/1973 – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. Configura-se o vício da obscuridade quando a decisão se encontra ininteligível, dada a falta de legibilidade de seu texto, imprecisão quanto à motivação da decisão ou ocorrência de ambiguidade com potencial de produzir entendimentos díspares. Precedentes. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 729.647/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE ESTRANHA AO FEITO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – OBSCURIDADE –NÃO OCORRÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO – INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR. I. "A obscuridade é fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva"
(STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19/04/1999). (...) (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

Por tais considerações, pelo fato de o acórdão embargado ter sido suficientemente claro e fundamentado, não há falar em vícios a serem sanados, de sorte que a rejeição dos embargos declaratórios é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024